Tribunal: TJES
Processo: 5002135-88.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002135-88.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES DE PAULA TRANCOZO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5002135-88.2025.8.08.0012.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA.

RECORRIDA:
MARIA DE LOURDES DE PAULA TRANCOZO
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. TEMA 793 STF. DEVER DE FORNECER. QUANTITATIVO ADEQUADO E PROPORCIONAL. PRECEDENTES E PARECERES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NÚCLEO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO – NAT/TJES NO MESMO SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto
pel
o
MUNICÍPIO DE CARIACICA

em face de sentença que julgou
parcialmente
procedente o
s
pedido
s
da inicial,
nos seguintes termos:
“[...
]
ANTE TODO O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão liminar ID 62586641, determinando, por consequência, que o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA, disponibilize à parte requerente, MARIA DE LOURDES DE PAULA TRANCOZO, as fraldas descartáveis pleiteadas, na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral.
[...]”

2. O Município réu interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente o pleito inicial.

3. Inicialmente, insta consignar que o Eg. Tribunal de Justiça do Espírito Santo firmou o entendimento de que a provisão de fraldas geriátricas transcende a simples conveniência ou o aspecto de higiene. Este fornecimento é crucial para assegurar não apenas o direito fundamental à saúde, mas também o princípio da dignidade da pessoa humana, ditame basilar da ordem constitucional. No contexto em que são utilizadas para mitigar os impactos da comorbidade que afeta a paciente, esse insumo assume a natureza de um insumo médico-hospitalar essencial para o tratamento e o bem-estar.

4. A disponibilização sem custos de fraldas geriátricas, dentro do escopo do programa Farmácia Popular, é resultado de uma iniciativa de política pública implementada pela Administração, em particular pela Portaria GM/MS nº 6.613/2025. Consequentemente, tal entrega está sujeita a modificação, interrupção ou extinção, mediante a simples publicação de um novo ato administrativo, o que poderia resultar na descontinuidade da assistência ao postulante.

5. Em contraste, a determinação impugnada goza de amparo constitucional, a teor do art. 5º, XXXVI, da CF/88. Tendo em vista a condição da demandante, é manifesta a sua legitimidade e interesse na continuidade da tutela jurisdicional, garantindo o acesso ao insumo. Isso assegura a utilidade e a necessidade da ação proposta, afastando qualquer argumento de perda superveniente do interesse processual.

6
.
Em face dessas considerações
,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

7
.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.
Sem honorários sucumbenciais, uma vez que a parte recorrida não possui patrono constituído.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito –
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)